Tribunal: STF
Processo: ARE 1522049
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Anderson de Souza Maziero opôs embargos de declaração em face de ato decisório que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Aponta, em síntese, omissão quanto à pretendida incidência e aplicação do Tema 506 da Repercussão Geral. Postula, ainda, a concessão de habeas corpus de ofício.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Registro, de início, que ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 619 do Código de Processo Penal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; e AP 968 ED, ministro Luiz Fux), possibilitada, ainda, a correção de evidente erro material (ARE 1.164.244 ARE-AgR-ED, ministro Luiz Fux; HC 189.272 AgR-ED, ministro Roberto Barroso). 



    Na espécie, a omissão apontada se refere à ausência de apreciação de pedido realizado no recurso extraordinário. Embora a tese fixada no Tema 506 seja superveniente ao apelo extremo, o pedido de desclassificação, constante do recurso extraordinário, se adequa ao tema em referência. Reconheço, portanto, a omissão.



    O Supremo, ao julgar o RE 635.659, ministro Gilmar Mendes, Tema 506 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 



    (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 



    (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 



    (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 



    (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.



    O entendimento do Supremo firmado por ocasião do julgamento do Tema 506/RG indica que o porte de quantidade inferior a 40 gramas de maconha possui presunção relativa de finalidade para consumo pessoal, presunção que pode ser infirmada quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia.



    No caso, o colegiado de origem afastou a pretensão de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de porte de drogas para uso pessoal, embora apreendida quantidade inferior a 40 gramas de maconha, com fundamento do contexto fático-probatório



    Não obstante a alegação judicial do apelante de ser apenas usuário e que consumiria o entorpecente com alguns amigos, esta não se sustenta. 



    Registre-se que, além de suas declarações serem contraditórias, a quantidade (pesando quase 40 g) e a forma como a droga estava fracionada (20 invólucros de maconha) denotam que o psicotrópico seria comercializado por ele.



    Ademais, além da droga, foi apreendida em poder do apelante a quantia de R$ 204,50 em dinheiro (ID 14857057), em notas de valores variados, que ele afirmou, na abordagem, ser fruto da venda anterior de parte da droga que consigo estava. 



    Os policiais afirmaram que, no momento da abordagem, o apelante confessou que a droga era para comercialização e que o dinheiro era da venda de droga que tinha realizado antes de ser abordado, indicando a quem, inclusive.



    [...]



    Assim, entendo que o conjunto probatório e o cenário fático são suficientes para evidenciar o crime de tráfico de entorpecentes praticado pelo apelante, não havendo que se falar em desclassificação para uso compartilhado, previsto no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/06.



    A fundamentação do Colegiado de origem é idônea para afastar a presunção de usuário a que se refere o Tema 506/RG.



    Mantenho, ademais, a decisão agravada, no que toca à incidência do óbice relativo ao enunciado n. 279 da Súmula.



    Por fim, eventual concessão da ordem de habeas corpus de ofício deve partir do julgador, sendo impróprio requerimento da parte.



    3. Em face do exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão apontada, mantido o desprovimento do recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente